Tribunal: STF
Processo: Rcl 67645
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Aloândia em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, proferido nos autos do processo nº 5022374-07.2020.8.09.0095, que teria violado o entendimento firmado pelo Tema 784 da repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual pleiteava-se fosse assegurado o direito subjetivo da autora, ora beneficiária, à nomeação e posse em cargo público.



    Relata haver a ora beneficiária participado de concurso que previa 5 (cinco) vagas de competição geral para o cargo de auxiliar de serviços urbanos e ter sido classificada, fora do número de vagas, na 9ª colocação.



     Informa que, “em 4 de março de 2022, com supedâneo em todas as provas que acompanharam a contestação, em 1º Grau foi proferida Sentença julgando improcedentes os pedidos feitos pela Sra. Suelen na petição inicial, sob a fundamentação de que não houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (doc. n.º 1, fls. 192/196). Contra essa decisão, ela interpôs Recurso de Apelação, ampliando os fatos expostos na petição inicial, ao informar que durante o prazo de validade do concurso surgiram quatro vagas na carreira de auxiliar de serviços urbanos, em razão de vacâncias por falecimento, aposentadoria e exoneração de servidora já integrante da carreira há vários anos por aprovação em outro concurso, tentando fazer crer que o simples surgimento dessas vagas durante o prazo de validade ensejaria o surgimento de seu direito de ser nomeada (doc. n.º 1, fls. 200/210). Nada obstante esta Fazenda Pública em Contrarrazões à Apelação informar que o simples surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame não geraria, automaticamente, o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, o Acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (doc. n.º 1, fls. 241/247), ora combatido, entendeu haver direito à nomeação” (eDoc 1, p. 2 - grifos nossos)



    Eis a ementa (eDoc 1, p. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS. CADASTRO DE RESERVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por se tratar de discussão sobre eventual direito subjetivo à nomeação em concurso público, a questão é eminentemente de direito e comprovada mediante documentos, sendo despicienda oitiva de prova testemunhal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. O candidato aprovado em concurso público no cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação que somente se convolará em direito subjetivo em situações excepcionais. 3. No caso vertente, a Autora/Apelante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, integrando o cadastro de reserva do respectivo certame. 4. A ocorrência de desistência de candidatos convocados e exoneração de servidores, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas. 5. Provido o recurso, cumpre inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença, sem majoração dos honorários advocatícios, nesta seara recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Diz, ainda, haver sido Interposto Recurso Extraordinário, que em que teve seu seguimento negado por entender-se que o tema 784 da repercussão geral teira sido corretamente aplicado. “Em face dessa decisão, o Município de Aloândia apresentou o competente Agravo Interno ao Órgão Especial do E. TJGO (doc. n.º 1, fls. 322/332). O Vice-Presidente do Tribunal conheceu o Agravo Interno e, não obstante reconhecer a existência de repercussão geral, exerceu juízo de retratação para tornar sem efeito a sua primeira decisão, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e deixou de admiti-lo, com base na Súmula n.º 279 do STF (doc. n.º 1, fls. 349/352). Interposto Agravo em Recurso Extraodinário (doc. n.º 1, fls. 357/363), o Ministro Presidente do STF determinou a devolução dos autos ao TJGO para que adotasse, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC (doc. n.º 1, fls. 389/390)”. (eDoc 1, p. 3, grifos nossos)



    Aduz que “de posse dos autos, o Vice-Presidente do TJGO negou seguimento, novamente, ao Recurso Extraordinário por entender ter sido corretamente aplicado o Tema 784 (doc. n.º 1, fls. 402/403). Em face dessa decisão, o Município de Aloândia apresentou o competente Agravo Interno ao Órgão Especial do E. TJGO (doc. n.º 1, fls. 408/420). O Agravo foi negado (doc. n.º 1, fls. 446/449), ratificando-se o argumento de adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784), conforme ementa que segue: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.040, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 837.311/PI - TEMA 784), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno, por força do que dispõe o art. 1.040, I, do CPC. Agravo interno conhecido, mas desprovido.” (eDoc 1, p. 4) (grifos nossos)



    Sendo assim, defende que “ao ignorar a necessidade de preterição e entender bastante apenas a existência de cargos vagos, o v. Acórdão recorrido desatende e contraria o entendimento firmado no RE 837.311, em que restou consignado que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital” (eDoc 1, p.7)



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e,no mérito, “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar requerida, no sentido de cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido de nomeação da candidata no cargo de auxiliar de serviços urbanos do Município de Aloândia, comunicando a decisão ao Tribunal reclamado.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, a possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado.



    Com efeito, no julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784 da repercussão geral, no qual se discutia o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)



    Na hipótese dos autos, o juízo que apreciou o agravo interno, manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 784 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 3, p. 452):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.040, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 837.311/PI - TEMA 784), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno, por força do que dispõe o art. 1.040, I, do CPC. Agravo interno conhecido, mas desprovido.”



    Diante disso, e nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, concluo que os fundamentos da decisão reclamada revelam-se divergentes da moldura fática delimitada no Tema 784 pois, apesar do surgimento de novas vagas, não há no acórdão notícia de comprovada existência de pretensão arbitrária e imotivada por parte da Administração, de modo que há teratologia na decisão reclamada.



    Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. RE 837.311/PI. TEMA 784. SUPOSTA CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Precedente submetido à sistemática da Repercussão Geral: RE 837.311 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18.04.2016. 2. In casu, a agravante não logrou comprovar, por prova pré-constituída, que as funções licitadas por terceirização são as mesmas oferecidas em concurso público. A partir dos elementos trazidos aos autos, resta manifesta a distinção de atribuições entre o cargo para o qual a impetrante prestou concurso e as funções licitadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que desconfigura hipótese de preterição arbitrária e imotivada. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 33064 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017) (grifo nosso)



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 61103 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2023 PUBLIC 11-10-2023) (grifo nosso)



    EMENTA SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 951882 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2024 PUBLIC 19-04-2024) (grifo nosso)



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a impossibilidade de análise, via reclamação, dos elementos probatórios dos autos.



    Sendo assim, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 5022374-07.2020.8.09.0095, com determinação de que outra seja proferida em atenção ao parâmetros indicados no Tema 784 da repercussão Geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente